Tribunal: TJBA
Processo: 8034036-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034036-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVERIO RAMOS ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS DECLARADOS INCOMPATÍVEIS COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS EM FICHA CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante na ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O juízo de origem entendeu que a natureza do negócio e o valor das prestações demonstrariam inexistir hipossuficiência. O agravante sustenta que percebe remuneração mensal modesta e que não possui condições de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, juntando contracheques. Houve Agravo Interno, posteriormente prejudicado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual estabelece que a pessoa natural goza de presunção relativa de insuficiência (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4. No caso, embora o agravante declare perceber renda líquida mensal inferior a três mil reais, os autos revelam que ele assumiu parcela mensal de financiamento no valor de R$ 3.590,66, incompatível com a renda alegada.

5. Ademais, ficha cadastral juntada pelo próprio agravante indica renda mensal de R$ 10.325,00, contradizendo a narrativa de que sobreviveria apenas com montante significativamente inferior.

6. Presentes elementos que afastam a presunção legal de hipossuficiência, o benefício não pode ser concedido. Ausente prova mínima da alegada impossibilidade financeira, mantém-se o indeferimento.

7. Diante da solução do mérito do agravo, resta prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

11. NEGOU-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV

Código de Processo Civil, art. 98 e 99.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034036-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SILVERIO RAMOS ROCHA LIMA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.